Tribunal: TJSP
Processo: 1035474-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Plano de saúde coletivo. Reajuste do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares. Sinistralidade/Variação dos custos médicos e hospitalares

Ementa:
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Plano de saúde coletivo. Reajuste do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares. Sinistralidade/Variação dos custos médicos e hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar a aplicação de reajuste superior àquele autorizado. Reajuste abusivo. Restituição dos valores pagos a maior. Recurso desprovido.